Tribunal: TJDFT
Processo: 0710552-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710552-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STRATURA ASFALTOS S.A. AGRAVADO: MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por STRATURA ASFALTOS S.A. (demandante), contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado contra MULTISERVIÇOS CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, processo n. 0704019-74.2021.8.07.0010, na qual indeferiu o pedido de arresto cautelar (Decisão de ID 115758640, integrada pela de ID 116616849, que rejeitou os embargos de declaração). Inconformada, a demandante recorre. Analisando os autos de origem, verifica-se que o recurso tem por objeto reformar a decisão a quo que indeferiu o pedido de arresto cautelar, proferida 15/02/2022, ID 115758640, integrada pela de ID 116616849, que rejeitou os embargos de declaração, proferida em 23/02/2022, cuja disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) se deu em 25/02/2022 (ID 116991391), por isso, o prazo para interposição do recurso teria termo em 24/03/2022. O recurso só foi interposto em 05/04/2022, logo, intempestivo. Vale dizer que eventual pedido superveniente de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. Neste sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DECISÃO SANEADORA. PEDIDO DE RECONSIDERÇÃO.INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. 1. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal, já que não é previsto no sistema processual brasileiro como forma de impugnação de decisões judiciais. 3. O recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378969, 07200093820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO. MEEIRA. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS PROVIDOS. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Constatada a existência de omissão, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração. 2.1. O pedido de reconsideração não tem a capacidade de impedir a ocorrência da preclusão da decisão, como também não influi sobre o prazo para interposição do recurso cabível. 3. Recurso conhecido e provido para sanar omissão, sem efeitos modificativos. (Acórdão 1388558, 07239205820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, chega-se a conclusão de que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que intempestivo. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" (g.n.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o d. Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator